Tribunal: TJSP
Processo: 2045068-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Trânsito – Demanda anulatória de penalidade de cassação do direito de dirigir – Remessa dos autos ao JEFAZ – Complexidade inerente às ações de natureza constitutivo-negativas que afasta a aplicação isolada do critério de valor da causa previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009 – Imposição da tramitação do feito perante a Vara de Fazenda Pública, sob o rito comum do

Ementa:
Agravo de instrumento – Trânsito – Demanda anulatória de penalidade de cassação do direito de dirigir – Remessa dos autos ao JEFAZ – Complexidade inerente às ações de natureza constitutivo-negativas que afasta a aplicação isolada do critério de valor da causa previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009 – Imposição da tramitação do feito perante a Vara de Fazenda Pública, sob o rito comum do CPC - Tutela de urgência – Indicação de terceiro condutor – Controvérsia acerca da responsabilidade pelas infrações de trânsito cujo desfecho imprescinde de dilação probatória – Probabilidade do direito não evidenciada – Antecipação da tutela inaplicável – Interlocutória reformada em parte – Recurso parcialmente provido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2045068-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo
André, em que é agravante SUELY DE CAMPOS FRANÇA MAGINI, é
agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, com determinação.. V.
U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
n°
2045068-41.2020.8.26.0000
Agravante: Suely de Campos França Magini
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito

DETRAN/SP
Comarca: Santo André
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16200)
Agravo de instrumento
Trânsito
Demanda
anulatória de penalidade de cassação do direito de
dirigir

Remessa
dos
autos
ao
JEFAZ

Complexidade inerente às ações de natureza
constitutivo-negativas que afasta a aplicação isolada
do critério de valor da causa previsto no art. 2o da
Lei no 12.153/2009 Imposição da tramitação do
feito perante a Vara de Fazenda Pública, sob o rito
comum do CPC - Tutela de urgência Indicação de
terceiro
condutor

Controvérsia
acerca
da
responsabilidade pelas infrações de trânsito cujo
desfecho imprescinde de dilação probatória

Probabilidade
do
direito
não
evidenciada

Antecipação da tutela inaplicável Interlocutória
reformada em parte
Recurso parcialmente
provido, com determinação
Agravo de instrumento manejado por Suely
de Campos França Magini em face do Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN/SP, nos autos de demanda ordinária em trâmite
perante a 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santo
André, desafiando interlocutória que determinou a tramitação do
feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) e
indeferiu tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica
a
parte
agravante
o
processamento pelo procedimento comum do CPC, perante a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santo André,
revogando-se a determinação de remessa dos autos ao JEFAZ.
Outrossim, pretende a antecipação da tutela com vistas à
suspensão dos efeitos da penalidade de cassação do direito de
dirigir.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
atribuição de efeito suspensivo e não-contrariado (fls. 134).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento tirado de decisão
interlocutória que, nos autos de ação ordinária que objetiva
anulação de penalidade de trânsito, determinou o processamento
do feito sob o rito especial do JEFAZ e indeferiu tutela de urgência
nos seguintes termos:

“Vistos. 1. Fls. 101/103: recebo como emenda à petição
inicial. Em face do valor atribuído à causa, bem como a
competência absoluta estabelecida no artigo 2o, § 4o da
Lei no. 12.153/09, de rigor o trâmite do presente feito
perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, de
competência deste mesmo Juízo. Providencie a serventia,
pois, o trâmite pelo fluxo adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Sem prejuízo, retifique-se o campo "Classe-Assunto"
para que dele conste "Procedimento do Juizado Especial
da Fazenda Pública". Anote-se.
3. Por fim, providencie a serventia a retificação do polo
passivo para que dele conste exclusivamente o DETRAN -
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo. Anote-se.
4. Ressalvo que em sede de Juizados Especiais não se
cogita o recolhimento de custas ou despesas processuais
em 1a Instância (art. 54, caput, da Lei no 9.099/95).
5. Trata-se de ação em que pretende a autora a
concessão da tutela de urgência para que seja revogado
o bloqueio inserido em sua CNH em virtude de
procedimento de cassação de seu direito de dirigir. Alega
que as infrações que culminaram na instauração do
procedimento foram cometidas por sua filha, sendo
plenamente possível a indicação judicial do condutor
infrator. Pois bem. Da análise prefacial e não exauriente
das provas trazidas aos autos constato inexistir, ao
menos nesta etapa, prova inequívoca, idônea a
convencer o Juízo da verossimilhança da invocada
inadequação
do
procedimento
instaurado
pelo
requerido. Em que pesem as afirmações tecidas
inicialmente, não há nos autos qualquer indício de
irregularidade no procedimento adotado pelo réu, o
qual, a priori, presume-se legítimo e válido. Ademais,
eventual inobservância do procedimento para imposição
de multa deve ser oposta aos órgãos responsáveis pela
lavratura, e não ao DETRAN, de forma que a discussão
não cabe aqui. De qualquer modo, a petição inicial
confessa a inobservância do dever de indicação
tempestiva do real infrator, a responsabilizar, por
conseguinte, o proprietário. Sendo assim, INDEFIRO a
tutela de urgência..." (fls. 104/105 dos autos originários)
À face de tal decisão volta-se o presente
recurso, interposto nos moldes relatados.
O agravo comporta parcial acolheita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, impõe-se a tramitação do feito
perante a Vara de Fazenda Pública, sob o rito procedimental
comum do Código de Processo Civil vigente, afastando-se a
determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial da
Fazenda Pública (JEFAZ), calcada no valor atribuído à causa.
Decerto, conquanto prevaleça nesta C.
Câmara entendimento em sentido contrário, esta Relatoria
compreende que as ações anulatórias de penalidades de trânsito,
por
guardarem
certa
complexidade
inerente
à
natureza
constitutivo-negativa do direito em disceptação, devem tramitar
sob o procedimento comum, melhor aparelhado à solução do
conflito.
PONTES DE MIRANDA, o mais puro dos
nossos germanistas clássicos, pintou com tintas indeléveis a
natureza das ações de nulidade: in litteris
“Todas as ações de decretação de
nulidade são ações constitutivas
negativas” 1.
1 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1974,
p. 227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro
instrumentalista
de
escol,
JOSÉ
FREDERICO MARQUES, traçou-lhes os contornos existenciais em
apurada síntese: in litteris
“Também
nas
ações
constitutivas
provoca-se uma decisão em que há,
antes de tudo, a declaração de certeza da
subsistência
das
condições
predeterminadas em lei para que possa
produzir-se a mudança ou alteração
jurídica; e a isto se acrescenta a própria
mutação em que se consubstancia o seu
efeito constitutivo. Clara, portanto, a
diferença entre a ação constitutiva e a ação
declaratória, uma vez que na última não se
opera modificação alguma no status quo
ante, mas tão-só se declara existente ou
inexiste relação jurídica anterior”2 (o grifo o foi
por nós)
Em momento outro de púlpito doutrinal,
depois de categorizá-las como entes de “direito estrito”, o
Desembargador que fez História neste Tribunal de Justiça
acrescenta que “o valor da causa é o equivalente monetário do bem
jurídico que lhe constitui o objeto” (o grifo e o sublinhado também o foram por nós).3
2 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, Rio,
1958, p.51.
3 JOSÉ FREDERICO MARQUES, Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, Forense,
Rio, 1958, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que os Códigos de Processo Civil
que se sucedem uns aos outros tem adotado o valor da causa
como requisito formal da petição inicial (artigos
291
a
293),
aproveitando-o
como
parâmetro
para
múltiplas
funções
endoprocessuais.
Mas o que aqui sobreleva perquirir é se esse
referencial
de
acepção
monetizável
seria
capaz
de
aleatoriamente coexistir como critério determinante da regra de
competência diante da peculiar eficácia constitutivo-negativa
das sentenças de anulação de penalidades de trânsito ?
Peremptoriamente, não.
“O valor da causa é o valor do pedido”4 e
os pedidos não guardam entre si mínima identidade nem
correlação nas duas modalidades de prestação jurisdicional aqui
em causa.
Residual nenhum de patrimonialidade logra-
se subsistir nas ações anulatórias de penalidades de trânsito
porquanto ao mobilizar a jurisdição o que efetivamente busca o
autor não é nenhuma espécie de “prestação”, senão uma visceral
4 MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2o volume, 10a
Edição, 1985, Ed. Saraiva, p. 138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“mudança jurídica”, consubstanciada na defesa da diplomação
para dirigir mediante o cancelamento dos pontos no respectivo
prontuário, um direito social relevantíssimo para a vida de relação,
no âmago de uma sociedade que apostou todas as expectativas
de mobilidade na monocultura do automóvel.
“Correlativo ao conceito de condenação é o
conceito de prestação”, sentenciou certa feita CHIOVENDA 5,
objeto este ausente e que não possui nenhuma afinidade
ontológica com o propósito de invalidar multas de trânsito.
Respeitando
agora
e
sempre
a
tese
esposada pela Doutíssima Maioria, prossigo, entretanto, convicto
e amparado pelos lineamentos clássicos de processo, de que o
critério da competência calcado no “valor da causa” restringe-se
às ações que visem a obtenção de algum “proveito econômico”
não indireto.
Repare-se que a Lei 12.153/2009, que
instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública, de fora parte
tenha
apresentado
um
rol,
aliás,
inexauriente
de
incompatibilidades procedimentais no art. 2o, §1o, uma vez
examinada
à
luz
metodologia
sistemática,
cuja
fórmula
5 GIUSEPPE CHIOVENDA, Instituições de Direito Processual Civil, Bookseller, Campinas: 4a
edição, 2009, p. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hermenêutica tende reconstruir e harmonizar o espírito do texto,
comparece inundada de clichês e expressões que descerram sua
inconfundível vocação para abrigar lides judiciais de estrita
implicação com o elemento “pecúnia”.
Vejamo-los, não são poucos:
- Art. 3o: “evitar dano de difícil ou de incerta
reparação”;
- Art. 8o: “conciliar, transigir, desistir”...
- Art. 12: “obrigação de fazer, não fazer ou entrega
de coisa certa”...
- Art. 13: “obrigação de pagar quantia certa”...
- Art. 13, II: “obrigação de pequeno valor”...
- Art. 13, parágrafos:
1o: “sequestro do numerário suficiente”...
2°: “obrigações definidas como de pequeno valor”
3o: “os valores serão”...
4o: “valor da execução”...
5o: “renúncia ao crédito...”
§ 6o: “saque do valor depositado...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 7o “valor orginalmente depositado...”
Convinhável registrar que os enunciados
que em apenas 28 artigos e alguns incisos e parágrafos compõem
sobredita Lei, não se depara com nenhum dispositivo em que se
possa extrair a ilação de que o legislador tivesse cogitado de
ações especiais de conhecimento.
Nesta pauta de reflexões jurídicas contrárias
ao processamento das ações de Trânsito no Juizado Especial se
acham em voga pressupostos sistêmicos relativos também à
própria Ciência Processual, portanto, condicionantes in genere e
atemporais à edição de qualquer ato normativo: o objeto
principal do processo e a causa petendi nas anulatórias de multa
soam incomunicáveis com as causas patrimoniais, à mingua de lei
expressa que lhas faculte.
Diríamos mesmo serem construtos situados
nos antípodas, símiles à dicotomia matéria e antimatéria, absoluto
e relativo, razão e emoção.
Parece (-me) que toda vez que se pensa em
critério do valor da causa como parâmetro para definição da
competência está-se a atrair irresistivelmente o intérprete para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órbita das ações condenatórias e das executórias, com a lógica e
necessária exclusão das constitutivo-negativas, muitas delas de
“valor inestimável”.
Volvendo-se ao tema posto na centralidade
do dissenso, convinhável coligir um texto lapidar do célebre
processualista
florentino
PIERO
CALAMANDREI
sobre
a
aplicabilidade restrita do valor da causa:
“É evidente que a lei, quando
toma como índice de competência
o valor de uma causa, pressupõe
que “a coisa objeto da demanda”
seja
um
bem
suscetível
de
avaliação econômica; ou seja,
que a causa verse a respeito de
uma relação jurídica de caráter
patrimonial
cujo
importe
econômico possa ser equiparado
a uma soma de dinheiro; nas
causas concernentes a relações
não-patrimoniais, que a lei chama de “de valor não determinável, a competência pode se estabelecer, não
segundo o critério do valor,
senão segundo o da matéria” 6.
Necessário complementar que as ações
6 PIERO CALAMANDREI, Direito Processual Civil, volume II, 1999, Bookseller Editora, p.
121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo que de natureza condenatória ou executória inferiores ao
valor de alçada teoricamente direcionáveis ao Juizado Especial
da Fazenda Pública seriam apenas - num arroubo quase
pleonástico - aquelas de reduzida complexidade e, por isso,
outrora cognominadas “pequenas causas”.
As
constitutivas
invalidatórias
de
ato
administrativo sancionador de trânsito, ao reverso, tendem a
reclamar um ferramental de trabalho do juiz moderno que
coenvolve e se deixa permear cognicionalmente de intrincados
institutos multidisciplinares de Direito Constitucional, de Direito
Administrativo, de Direito Civil - e até de Psicologia Experimental
querendo apenas exemplificar.
Estudiosos
da
especialidade
tem
proclamado que o Direito de Trânsito no Brasil apresenta nítido
divisor de águas: antes e depois da luminar passagem do emérito
Catedrático
holandês
REINIER
JOHANNES
ANTONIUS
ROZESTRATEN, que realizou pesquisas e lecionou nas mais
importantes Universidades brasileiras, especialmente na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade
de São Paulo, o cientista de primeira linha que descobriu os “três
eixos temáticos do Trânsito”: legislação engenharia psicologia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É precisamente em razão também da
complexidade dogmática da matéria e da condição de “direito
estrito” a que remontam as constitutivas negativas em apreço,
nossa sincera relutância em recepcionar como “pequenas” as
causas de Trânsito.
Todo juiz tem competência para decidir a
respeito de sua própria competência (a chamada Kompetenz-Kompetenz dos
alemães) e, neste mister nem sempre se navega em águas calmas,
eis porque a sábia sugestão de HÉLIO TORNAGHI:
“convém que o processo corra no
lugar mais idôneo para a solução
rápida, econômica e acertada”7.
Por
tais
razões,
comporta
reforma
a
interlocutória combatida no ponto em que determinou a remessa
dos autos ao JEFAZ, impondo-se a anulação de todos os atos
processuais posteriores praticados perante o Juizado Especial,
notadamente ao se considerar que, na prática, procedeu-se
incontinenti à tramitação sob o rito especial, dado se tratar de
varas cumuladas, sob a competência de um único magistrado.
Em paralelo, quanto à pretensão recursal
voltada à tutela de urgência para suspender a penalidade de
7 HÉLIO TORNAGHI, in Revista de Processo, n° 20, Ano 5, Outubro-Dezembro - 1980, p. 94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito aplicada, esclareça-se que as tutelas antecipadas foram
introduzidas no ordenamento jurídico-processual com o objetivo
de garantir à parte, de forma imediata, a satisfação de
determinado direito almejado, isto é, da pretensão (ou parte dela)
trazida a juízo, atenuando os efeitos do tempo no curso da
demanda, quando o respectivo decurso for capaz de gerar
prejuízos irreversíveis.
Todavia, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto, há
sempre de ser concedida em observância a rígidos requisitos
legais, disciplinados no art. 300 do CPC/2015.
À vista de tais ponderações, considerando
que o agravo em apreço versa sobre a pertinência da tutela
antecipada indeferida na origem, limita-se a sumária cognição à
verificação da presença dos respectivos requisitos, quais sejam: (i)
a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo; e (iii) a reversibilidade do provimento
jurisdicional.
Evidentemente, a probabilidade do direito
traduz a ideia de que o juízo acerca da provável procedência das
alegações deve decorrer não de meras conjecturas ou do poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de persuasão da linha argumentativa, sendo forçosa a existência
de prova capaz de convencer o magistrado da possível
veracidade do quanto alegado.
No caso vertente, conquanto não se olvide
que a perda de prazo para indicação de terceiro condutor na
esfera administrativa não afasta o direito de comprovar o
verdadeiro responsável pela infração de trânsito perante a via
judicial, certo é que a mera alegação de que terceiro conduzia o
veículo no momento das infrações, ainda que escorada em ata
notarial, não se presta à demonstração segura da questionada
responsabilidade, tratando-se de controvérsia cujo desfecho não
prescinde de dilação probatória.
Portanto, não se evidencia a probabilidade
do direito no caso em tela, a impedir a concessão da pretendida
tutela antecipada.
Destarte, impõe-se a reforma em parte da
interlocutória dardejada para obstar a remessa dos autos ao
JEFAZ, com anulação de todos os atos processuais posteriormente
praticados perante o Juizado Especial, prosseguindo-se à regular
instrução probatória perante a Vara da Fazenda Pública, nos
termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antecipo-me, por diretiva de economia
processual, à guisa de recomendação8 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente
balizam esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos
declaratórios, os quais expressam a compreensão majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de
Justiça e, uma vez observados, prestam-se como roteiro seguro
para se suprimir eficazmente o risco de serem recepcionados
como procrastinatórios e incorrerem as partes na sanção
pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do Código
de Processo Civil:
I desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ,
1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
8“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico9.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
99EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que
redecida;
pede-se
que
reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em
caso de oposição de embargos declaratórios, o processamento e
o julgamento serão realizados por meio de sessão virtual
permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso, com determinação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.454
Agravo de Instrumento no 2045068-41.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Suely de Campos França Magini
Agravado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDCC75
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF968B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045068-41.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.